Tribunal: STF
Processo: Ext 1630
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. BAIXA IMEDIATA.



    I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando no acórdão recorrido estiver presente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    II - São manifestamente incabíveis os embargos, quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem demonstrar a presença de qualquer dos vícios previstos na legislação de regência.



    III - No caso de segundos embargos de declaração, não é possível alegar novamente questões já trazidas nos primeiros declaratórios e rejeitadas pelo órgão julgador. Assim, o vício precisaria ter surgido originalmente no julgamento dos primeiros embargos.



    IV - Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos.